Tribunal: TJSP
Processo: 2215537-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Fixação de honorários em percentual de 10%. Alegação de excesso de cobrança. Descabimento. Alegação que deve vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de dados concretos que denotem o excesso de cobrança. Recurso desprovido.